Tribunal: TJDFT
Processo: 0713268-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSAÇÃO. NÃO HOMOLOGADA EM JUÍZO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Prestam-se também, quando necessário, ao aprimoramento da prestação jurisdicional.
2. Nos termos do artigo 849 do Código Civil, a transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa. 2.1 Inexiste nulidade quanto ao objeto da transação, existindo concessões mútuas entre as partes (artigo 840 do Código Civil), com intuito de encerrar a lide. 2.2 Na transação realizada, as próprias partes se manifestaram pela perda superveniente do interesse de agir e não solicitaram a sua homologação. Ainda que se cogite o erro de procedimento do Magistrado, é cabível a aplicação da máxima latina nemo auditur propriam turpitudinem allegans, ou seja, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, pela qual a parte não pode dar causa à nulidade e depois argui-la em seu favor.
3. Recurso conhecido e não provido.